Tribunal: TJDFT
Processo: 0749283-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ALTERAÇÃO COMPROVADA. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. DEVIDA. ALIMENTOS AVOENGOS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DOS GENITORES. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA.
1. Em se tratando de ação revisional de alimentos, o valor da causa corresponderá ao proveito econômico perseguido pelo autor, qual seja, 12 (doze) vezes a diferença entre o valor da pensão já fixada e o novo valor pretendido. Preliminar de impugnação ao valor da causa rejeitada.
2. A resposta ao recurso de apelação não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado.
3. Os alimentos devem ser arbitrados em observância ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos do artigo 1.694, caput e parágrafo primeiro, do Código Civil.
4. De acordo com o artigo 1.699 do CC, podem ser revistos os alimentos, se comprovado que sobreveio a qualquer das partes alteração em seu contexto individual.
5. A constituição de nova relação familiar mediante união estável, por si só, não evidencia o prejuízo na capacidade contributiva do alimentante.
6. Comprovadas as despesas das menores e evidenciada a capacidade pagadora do genitor, faz-se necessário a majoração dos alimentos, adequando-se ao novo contexto fático das partes.
7. A responsabilidade dos avós de prestar alimentos é subsidiária e complementar à responsabilidade dos pais, só sendo exigível em caso de impossibilidade de cumprimento da prestação ou de cumprimento insuficiente pelos genitores. Súmula 596, STJ.
8. Não comprovada a impossibilidade de pagamento, por ambos os genitores, dos alimentos de que necessitam as menores para seu sustento, revela-se descabido o pedido de chamamento ao processo dos avós paternos.
9. É considerada litigante de má-fé a parte que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito.
10. Revelando-se nos autos apenas o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos, não há que se falar em litigância de má-fé.
11. Apelo conhecido e parcialmente provido.